Tribunal: TJSP
Processo: 1500578-42.2018.8.26.0038
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-06-04
Data de publicação: 2022-06-04

Ementa:
Apelação criminal – Furto qualificado e roubo impróprio – Sentença condenatória, pelo artigo 157, §§ 1°, 2°, inciso II, do Código Penal, e artigo 155, parágrafo 4°, incisos I e IV do Código Penal, na forma do artigo 69 do Código Penal.
Recurso da Defesa buscando a absolvição por insuficiência probatória, aduzindo que houve nulidade no reconhecimento do acusado, o qual foi realizado sem

Ementa:
Apelação criminal – Furto qualificado e roubo impróprio – Sentença condenatória, pelo artigo 157, §§ 1°, 2°, inciso II, do Código Penal, e artigo 155, parágrafo 4°, incisos I e IV do Código Penal, na forma do artigo 69 do Código Penal.
Recurso da Defesa buscando a absolvição por insuficiência probatória, aduzindo que houve nulidade no reconhecimento do acusado, o qual foi realizado sem observância do quanto disposto no art. 226 do Código de Processo Penal.
Autoria e materialidade comprovadas – Prisão em flagrante – Réu que praticou furto em uma residência, mediante rompimento de obstáculo e concurso de agentes. Em seguida, dirigiram-se a outra residência, onde foram surpreendidos pelo ofendido quando acondicionavam os objetos subtraídos em um veículo. Acusado e seu comparsa que jogaram o veículo contra o ofendido, para assegurar a detenção dos bens e sua impunidade. Acusado que foi perseguido por Policiais Militares e foi abordado quanto tentou se evadir a pé, abandonando o veículo onde foram encontrados objetos subtraídos das residências das duas vítimas. Palavras firmes dos ofendidos, narrando como ocorreram os fatos, inclusive com reconhecimento do réu pela vítima de roubo impróprio – Firmes depoimentos dos Policiais Militares - Roubo impróprio consumado e furto qualificado consumado – Manutenção da condenação de rigor.
Inexistência de irregularidade no reconhecimento do réu - Reconhecimento nos termos da redação do artigo 226 do CPP que ocorre quando possível - Precedentes.
Dosimetria – Delito de furto - Adequada exasperação da pena-base, em razão da existência de duas circunstâncias qualificadoras – Na segunda fase, reconhece-se, agora, a presença da circunstância atenuante da menoridade relativa do réu, reduzindo sua reprimenda – Na derradeira etapa, sem alterações. Delito de roubo – Pena-base fixada no mínimo legal – Na segunda etapa, circunstância atenuante da menoridade relativa não tem o condão de reduzir a reprimenda do réu aquém do mínimo legal (Súmula 231 do C. STJ) – Na derradeira etapa, exasperação em razão da majorante do concurso de agentes. Penas somadas pelo concurso material de crimes.
Regime inicial fechado mantido, eis que justificado.
Não cabimento de substituição da privativa de liberdade por restritivas de direitos e sursis, por ausência de preenchimento dos requisitos legais.
Recurso da Defesa parcialmente provido para, de ofício, reduzir a reprimenda do acusado, nos termos deste voto. Determinação de expedição de mandado de prisão, oportunamente.